Tribunal: STF
Processo: ARE 813236
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-12
Data de publicação: 2014-08-12

Ementa:
RECURSO – INTERPOSIÇÃO MEDIANTE FAC-SÍMILE – ORIGINAL – NÃO APRESENTAÇÃO NO PRAZO – PRECEDENTES. Uma vez utilizado o fac-símile, o acréscimo de cinco dias no prazo, para a apresentação do original, é contínuo. Precedente: Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 421.944-6/SP, relator ministro Ayres Britto, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 26 de maio de 2006.